Tribunal: TJDFT
Processo: 0722373-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722373-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CAROLINE PAZ GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (requerido), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento, proposta por ANA CAROLINE PAZ GUIMARÃES, processo n. 0708162-77.2024.8.07.0018, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência, o fazendo nos seguintes termos (ID 196858233 da origem): “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum manejada no dia 07/05/2024 por Ana Caroline Paz Guimarães, em face do Distrito Federal e o Instituto AOCP. A autora afirma que “(...) candidatou-se ao concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) do cargo de Soldado Policial Militar do Distrito Federal, regulamentado pelo edital de n°. 04/2023 – DGP/PMDF, o qual encontra-se anexo. (...) Assim, teve sua inscrição deferida e iniciou seus estudos, dedicando meses da sua vida para buscar o cargo público sonhado. Por consequência e meritocracia, a Candidata foi aprovada na primeira e segunda fase. Deste modo, a Autora foi convocada para a realização da terceira etapa, compreendida pela Avaliação Médica e Odontológica. Ocorre que, quando da realização de seus “Exames Médicos”, a Candidata foi injustamente qualificada como inapta, em relação ao “Exame Ortopédico” em virtude de apresentar suposto quadro de “FERGUSON 40.7° JOANETE” sem ao menos a Administração Pública fundamentar a decisão. Diante de tal arbitrariedade, a Autora, munida de boa-fé, objetivando a resolução extrajudicial da contenda, interpôs o devido recurso administrativo acompanhado dos exames médicos comprobatórios de inexistência de limitação física ou funcional em desfavor da decisão que declarou sua inaptidão, todavia, desconsiderando toda a robusta fundamentação dele constante, o Réu optou por seu indeferimento em ambas as situações.” (id. n.o 195845868, p. 2-3). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia dos demandados, “para que a Autora possa dar seguimento às demais fases do certame e caso faça jus, garantir sua matrícula no Curso de Formação de Soldados Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal e, ao fim, se forme e seja promovida entrando em exercício das atividades, sem qualquer discriminação e concorrendo em regime de igualdade com os demais ou, caso não seja possível seu ingresso no curso em vigência, que seja garantida a sua reserva de vaga para o próximo curso de formação que vier a ocorrer;” (id. n.o 195845868, p. 27). No mérito, pede (i) a declaração judicial da nulidade do ato administrativo vergastado; bem como (ii) a concessão do benefício da justiça gratuita. Após o cumprimento de diligências atinentes à emenda da petição inicial, os autos vieram conclusos no dia 14/05/2024, às 17h44min. É o que importa relatar. II – FUNDAMENTOS Antes de o Juízo imergir no pedido antecipatório, mostra-se necessário dirimir uma questão preliminar relevante. II.1 A autora formulou pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária. Tal pleito merece ser deferido, à vista dos documentos anexados aos autos, os quais autorizam inferir que a requerente vivencia um cenário de hipossuficiência econômica, bem como levando-se em conta o previsto no art. 98 e ss. do CPC/2015. Doravante, passa-se a apreciação do pedido de tutela provisória. II.2 Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O pedido antecipatório ostenta verossimilhança fática, tendo em vista que a autora logrou apresentar laudo médico, no qual o profissional da medicina indicou que a condição clínica que acomete a demandante não interfere na condição ortomolecular (id. n.o 195847037); e que a Administração Pública decidiu eliminar a requerente do concurso público em questão, na etapa da avaliação médica e odontológica, com fundamento no item 10.1 do Anexo II do Edital do concurso, a despeito do recurso extrajudicial apresentado por Ana Caroline Paz Guimarães. No que se refere as nuances jurídicas do requerimento sob exame, é necessário destacar que a pretensão da autora se amolda à solução dada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) a casos concretos similares à espécie. Confira-se as ementas: PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXAME MÉDICO. ATO ADMINISTRATIVO RESTRITIVO. MOTIVACÃO INSUFICIENTE. DECISÃO DESARRAZOADA. NECESSIDADE DE EXAME COMPLEMENTAR. 1 - A exclusão de candidato aprovado nas fases anteriores do concurso público para admissão para o cargo de Soldado Praça Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal, inclusive no Teste de Aptidão Física, no exame médico, demanda decisão fundamentada. 2 - A resposta ao recurso administrativo interposto pelo agravante contra sua exclusão do certame na fase de avaliação médica não foi devidamente motivada, uma vez que apenas informa o item supostamente violado no edital, sem apontar os fatos e fundamentos jurídicos que a levaram a formar seu convencimento. 3 - A enfermidade apontada na avaliação médica não está especificamente prevista na relação de doenças incapacitantes, razão pela qual sua exclusão demanda maior fundamentação para observância do princípio da ampla defesa. 4 - Os atos administrativos restritivos, para que sejam razoáveis, necessitam de motivação mais específica e robusta, pois restringem a esfera jurídica do destinatário, retirando direitos seus. 5 - É desarrazoado que, após aprovação em teste de aptidão física, realizado em concurso público, que apresenta elevado grau de dificuldade, haja eliminação, do concurso público, em decorrência de resposta proferida a banca organizadora noticiando cirurgia anterior, sem que haja qualquer exame complementar que comprove que há possível sequela e que esta poderia inabilitá-lo ao exercício do cargo. 6 -Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida (TJDFT, 2a Turma Cível, Processo n.o 0000973-41.2014.8.07.0018, Acórdão n.o 903414, rel. Des. Gislene Pinheiro, rev. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 28/10/2015) DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. RECURSO ADMINISTRATIVO. INADMISSÃO. DECISÃO SEM O DEVIDO FUNDMENTO. I. Consoante dispõe o art. 50, III, V e § 1o, da Lei no. 9.784/1999, as decisões administrativas proferidas em concursos públicos e em recursos administrativos deverão ser motivadas, com enumeração explícita, clara e congruente dos fatos e fundamentos jurídicos. II. A ausência de fundamentação clara e explícita na decisão de recebimento do recurso administrativo viola o princípio da motivação, previsto no art. 50, III e § 1o, da Lei no 9.784/1999, tornando inválido o ato administrativo e superado o óbice de inadmissibilidade. III. Negou-se provimento ao recurso do réu e deu-se provimento ao recurso do autor (TJDFT, 6a Turma Cível, Processo n.o 0004479-93.2012.8.07.0018, Acórdão n.o 884124, rel. Des. José Divino de Oliveira, rev. Des. Vera Andrighi, j. 22/07/2015) Ademais, é importante acrescentar que o Supremo Tribunal Federal (STF) tem jurisprudência consolidada no sentido de que “É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público.” (Súmula n.o 684). Na espécie, o Juízo reconhece que houve fundamentação por parte do Poder Público, no sentido de eliminar a candidata Ana Caroline Paz Guimarães do concurso regido pelo Edital n.o 04/2023-DGP/PMDF, de 23/01/2023. Ocorre que, aparentemente, a referida motivação foi insuficiente, especialmente levando em conta a diretriz legal no sentido de que os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; e quando decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública (art. 50, I e III, da Lei n.o 9.784/1999). O legislador foi claro ao estabelecer que “A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.” (art. 50, §1o, da Lei n.o 9.784/1999). Vale dizer que a Lei n.o 9.784/1999 se aplica plenamente aos processos administrativos em curso no Poder Público Distrital, na esteira da Lei Distrital n.o 2.834/2001. No que tange à suposta identificação de hálux vago em um dos pés da autora, cumpre ressaltar que a jurisprudência do TJDFT é no sentido de que a eliminação de candidato(a) de concurso público com fundamento único em exame puramente visual é desproporcional e irrazoável (8a Turma Cível, Processo n.o 0700025-39.2019.8.07.0000, Acórdão n.o 1167486, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 02/05/2019). Nessa ordem de ideias, infere-se que o pedido sob julgamento ostenta verossimilhança fática e plausibilidade jurídica, de modo que o pressuposto da probabilidade do direito se encontra devidamente atendido. Do mesmo modo, as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente demanda. Além disso, vale ponderar que o requerimento de tutela provisória de urgência sob exame é plenamente reversível, pois caso este Juízo, no final do curso do processo, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, nada obstará a publicação de ato de eliminação da candidata. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) concedo o benefício da gratuidade judiciária em favor da autora; bem como (ii) concedo a tutela provisória de urgência antecipada, para suspender os efeitos do ato administrativo vergastado, e, por conseguinte, para impingir o Distrito Federal e o Instituto AOCP a incluírem a candidata Ana Caroline Paz Guimarães (CPF n.o 059.114.041-17) no rol de concorrentes habilitados para a etapa subsequente do concurso público regido pelo Edital n.o 04/2023-DGP/PMDF, de 23/01/2023. Intime-se urgentemente os demandados, mediante Oficial de Justiça, para ciência e cumprimento da presente decisão no prazo de 10 dias úteis, sem prejuízo do prazo legal que lhe será posteriormente ofertado para se manifestar nos autos. Em seguida, cite-se o Distrito Federal e Instituto AOCP para, querendo, oferecerem contestação no prazo legal de 30 e de 15 dias úteis, respectivamente, consoante o disposto nos arts. 183, caput, 230, 231 (incisos V e VI) e 335, caput, todos do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Apresentadas as contestações, retornem os autos conclusos. Cumpra-se IMEDIATAMENTE.” Inconformado, o requerido, DISTRITO FEDERAL, recorre. Aduz que ao deferir a liminar, adentrou-se ao mérito do ato administrativo no tocante a condição de incapacidade da candidata. Afirma que, é mérito do ato discutir o alcance do edital quanto uma das condições incapacitantes, o que seria defeso fazê-lo, uma fez que estaria o Juiz substituindo a banca examinadora. Ao final requer “que seja deferido o efeito suspensivo, preconizado no art. 1.019, inciso I do NCPC, suspendendo a permissão de CANDIDATA PROSSEGUIR no concurso público. No MÉRITO roga-se a confirmação da liminar e o provimento do vertente apelo.” Dispensado o preparo, pois isento o recorrente. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo ativo. Decido. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A análise a ser realizada neste momento incipiente é à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Cediço que controle jurisdicional da atividade administrativa está restrito a aspectos de legalidade/constitucionalidade. Consoante a Excelsa Corte, “não viola o princípio da separação dos poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização do concurso público” (ARE 753331 AgR/RJ, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Posto isso, de início, necessário mencionar que, em recente julgamento do Tema de Repercussão Geral 1.015 (paradigma RE 886.131), o Supremo Tribunal Federal firmou tese de que: “É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato (a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 37, caput, I e II)”. Com efeito, pedindo-se as mais respeitosas vênias ao argumentos da parte agravante, mas, ao que se confere nesta cognição sumária, é que a questão posta enseja maior percuciência, a ser realizada oportunamente, em conjunto com o e. Colegiado, oportunizando-se avaliar se o ato judicial vergastado estaria ou não a se imiscuir (indevidamente) no mérito do ato administrativo, ou apenas realizado o controle de legalidade, este, admitido pela Suprema Corte. De todo modo, com a devida vênia, não é possível, de logo, antever a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, e de maior relevância, denota-se que não está demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Ao contrário, verifica-se, em tese, perigo de dano inverso, porquanto a medida volta-se a assegurar a continuidade da agravada no concurso público nas demais fases do concurso, o que lhe assegura eventual direito a nomeação e posse, se, ao final, seja classificada, assim como logre êxito na demanda de origem, ao mesmo tempo em que preserva interesses da própria administração pública, dos trabalhos da banca examinadora, e também dos demais candidatos do concurso público. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator